Tribunal: TJDFT
Processo: 0736992-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de medidas constritivas no âmbito de execução de título extrajudicial para satisfação de crédito decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios. O Juízo de origem indeferiu os pedidos de reiteração de pesquisa de ativos pelos sistemas Sisbajud e Renajud, indisponibilidade de bens via CNIB, consulta ao Infojud, bloqueio de cartões de crédito do executado e inclusão nos cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento das medidas constritivas requeridas para a satisfação do crédito, considerando a razoabilidade e proporcionalidade das diligências e o entendimento jurisprudencial quanto à reiteração de pesquisas e inclusão em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pesquisas por sistemas como Sisbajud e Renajud independe da demonstração de alteração patrimonial do devedor, mas deve observar o princípio da razoabilidade, não sendo justificável se realizada em curto lapso temporal. A última pesquisa ocorreu há cerca de 4 (quatro) meses, tempo insuficiente para a reiteração pretendida.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à busca do exequente por bens expropriáveis do devedor. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional.
5. Não esgotados os meios administrativos para localização de bens do executado, obstado o levantamento do sigilo fiscal, por constituir medida de caráter excepcional.
6. A medida de bloqueio de cartão de crédito não tem relação com o fato de o exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável da parte executada, além de que, ainda que seja determinada, não auxiliará nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial, de modo a se desvelar inadequada à finalidade da execução.
7. A norma extraída do art. 782, § 3o, do CPC não configura direito subjetivo do credor, notadamente porque contém o verbo “poderá”, indicando, desde já, faculdade do Juízo, que poderá exercê-la ou não de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim, a atuação do julgador, nessa hipótese, é de natureza suplementar.
8. Se não foram encontrados bens do executado suficientes para a liquidação do débito, o que indica inexistência de patrimônio apto a responder pela dívida, e não há indício de ocultação patrimonial, tampouco a impossibilidade de arcar com os custos da requisição particular para a inclusão dos nomes dos executados em cadastros negativos de devedores, deve ser indeferida a pretensão lastreada no art. 782, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.